Tribunal: TCU
Processo: 000.054/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com Uasg 111407 (Objeto: Atuação da empresa VIA SPEZIA COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA ¿ ME em licitações e vendas à Administração Pública, envolvendo possível conflito de interesses com cargo público exercido por uma de suas sócias.)

Inteiro teor:
Acórdão 137/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades e eventual conflito de interesses envolvendo a empresa Via Spezia Comércio de Roupas e Acessórios Ltda. - ME e uma de suas sócias, Sra. Flávia Lima Pereira Dias no âmbito do Centro de Inteligência do Exército (CIEX). Considerando que a denúncia relata, em síntese, que a referida servidora, ocupando o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas e exercendo a função de Conselheira da Junta de Análise de Recursos, figura como sócia de empresa privada que participa de licitações e realiza vendas à Administração Pública; considerando que, para serem conhecidas, as denúncias, além de outros requisitos, devem estar acompanhadas de indícios da irregularidade suscitada e tratar de matéria de competência deste Tribunal; considerando que, em decorrência da aplicação subsidiária das normas processuais ao processo de contas, deve-se considerar como indício suficiente o conjunto de fatos concretos, conhecidos e suficientemente detalhados que, por indução, permitam inferir que a irregularidade possa ter ocorrido ou venha a ocorrer, ainda que dependa de procedimentos complementares para sua comprovação; considerando que, de acordo com a unidade, no caso em tela, não foram apresentados indícios concretos de irregularidades na contratação que deu origem à nota fiscal juntada, nem individualização de responsáveis ou de condutas, bem como não foram apresentadas informações factuais de favorecimento, o que obstaculiza o prosseguimento do processo; considerando que, ainda segundo a unidade, em relação ao potencial conflito de interesses genérico decorrente da participação de servidora distrital da área de fiscalização em empresa que atua na comercialização de produtos à Administração Pública, o tema não é de competência do TCU, por não envolver servidor federal; e considerando, de todo modo, que é pertinente informar ao denunciante a respeito das instâncias apropriadas para análise do material apresentado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 108 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, por unanimidade, em: a) não conhecer da denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) levantar o sigilo do processo, exceto em relação às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; c) informar ao denunciante, com esteio no art. 34, caput , da Portaria TCU 76/2018, que, pretendendo prosseguir com a análise do conflito de interesses suscitado, os órgãos apropriados para apreciação do relato da potencial irregularidade são a Corregedoria-Geral do Distrito Federal, acessível por meio do canal de Ouvidoria do Governo do Distrito Federal, o Tribunal de Contas do Distrito Federal ou outra instituição com atuação correicional e que atue junto à Subsecretaria Administrativa de Recursos Fiscais da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal; d) comunicar esta decisão ao denunciante e ao Centro de Inteligência do Exército; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.054/2026-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Unidade: Centro de Inteligência do Exército (CIEX) 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa) 1.7. Representação legal: não há 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há